Tribunal: TJMT
Processo: 1014327-13.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014327-13.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Ausência de Fundamentação, Fiança, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VALDECI DE OLIVEIRA - CPF: 055.813.841-18 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GEDER GONCALVES DE MOURA - CPF: 020.693.181-68 (VÍTIMA), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIME DE FURTO – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DISPENSA DA MEDIDA – VIABILIDADE – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Para a aplicação de cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que constate a necessidade e adequação de cada medida imposta no caso concreto.

02. Demonstrada a hipossuficiência financeira do paciente, impõe-se a dispensa do pagamento de fiança, na forma dos artigos 325, § 1º, e 350, ambos do Código de Processo Penal.
03. Ordem concedida, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Valdeci de Oliveira
, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças, no que se refere à concessão da liberdade provisória mediante o pagamento de fiança.

Extrai-se dos autos que o paciente, após ser preso em flagrante pelo crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, foi submetido à audiência de custódia na data de 25/05/2024, momento em que o Juízo plantonista concedeu-lhe a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, no valor 01 (um) salário mínimo.

Irresignada, a impetrante sustenta que o assistido não tem condições financeiras de arcar com a fiança, visto que se encontra desempregado, de modo que necessita, inclusive, de assistência da Defensoria Pública.

No mérito, requer a dispensa do pagamento de fiança, nos termos do artigo 350 do Código de Processo Penal.

A liminar foi
deferida
em plantão judiciário (id. 216326153).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 216477175).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão

da ordem
, de modo a ratificar os termos da medida liminar (id. 218100169).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Em suma, a impetrante almeja a concessão de liberdade provisória sem o pagamento de fiança por parte do paciente,
Valdeci de Oliveira
, o qual, após ser preso em flagrante delito por ter praticado, em tese, o crime de furto, foi submetido à audiência de custódia, momento em que o Juízo singular concedeu-lhe a soltura mediante o pagamento da quantia de
01 (um) salário mínimo.

Na espécie, a imposição de fiança não foi acompanhada de fundamentação adequada, mas tão somente de termo acessório à liberdade provisória, conforme se extrai de trecho a seguir:

[...]
Já tendo sido verificada a ausência dos requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, resta analisar se cabível é a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. O artigo 319, inciso VII do Código de Processo Penal expressamente admite, como medida cautelar diversa da restrição da liberdade, a aplicação da fiança “nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial”. Por uma perfunctória análise do dispositivo em apreço, ausente qualquer consideração sistemática do ordenamento jurídico positivado, seria de concluir-se que a fiança somente é cabível em referidas hipóteses. [...]
No caso dos autos, verifica-se que o delito praticado pelo autuado causou danos a terceiros, de modo que, neste liminar momento processual, é dever mínimo do Estado Juiz possibilitar que o ofendido seja, ainda que em pequeno grau, ressarcido ou compensado do que lhe fora danificado

(id. 216325656, 68).

A respeito, destaca-se que a imposição do pagamento de fiança, enquanto medida cautelar diversa da prisão, deve ser precedida de fundamentação acerca do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
(STJ, HC 480.001/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 07/03/2019).

No mesmo sentido, “
para a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e adequação de cada medida imposta no caso concreto
” (HC 480.001/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 12/09/2019, DJe 07/03/2019).

No caso concreto, as circunstâncias fáticas da prisão em flagrante delito, em conjunto com as condições pessoais do paciente, evidenciam que as alegações de hipossuficiência são plausíveis, a justificar a dispensa do pagamento de fiança.

Em sede de interrogatório policial, o paciente informou que, além de se encontrar desempregado, “
não tem lugar para morar
” (id. 216325656, p. 29).

Além disso, destaca-se o fato de o paciente ser assistido pela Defensoria Pública do Estado, o que, apesar de não constituir prova inequívoca de hipossuficiência financeira, é capaz de indicar a sua frágil condição econômica.

Desse modo, a carência de recursos financeiros para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o paciente segregado, especialmente quando se encontra ausente o seu
periculum libertatis
, porquanto a legislação processual penal possibilita a dispensa da condicionante em caso de hipossuficiência do custodiado, como disposto nos artigos 325, § 1º, I, e 350, ambos do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça compreende que “
afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória
” (AgRg no HC n. 582.581/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 9/2/2021, DJe de 18/2/2021).

Portanto,
concedo
a ordem de
habeas corpus
em favor de
Valdeci de Oliveira
, em consonância com parecer ministerial, para ratificar os termos da medida liminar e dispensar o pagamento de fiança pelo paciente, bem como manter as medidas cautelares impostas pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024